Tribunal: STF
Processo: RE 1565939
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 28, fl. 4):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE. ARTIGO 112, §1º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DEFERIDO. O artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal não mais exige o exame psicossocial para a concessão do benefício, sendo suficiente o atestado de conduta carcerária para aferição da aptidão do condenado à progressão de regime. Preenchidos os requisitos legais, não há irregularidade na dispensa da avaliação psicossocial. Concedida a progressão de regime, com a inclusão do apenado no programa de monitoramento eletrônico. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO



    Consta dos autos, em síntese, que, em 12/8/2024, o Juízo da Execução Penal promoveu o ora recorrido ao regime aberto, sem a imposição de prévio exame criminológico, em decisão assim fundamentada (Doc. 8, fls. 1-2):



    Enfrentamos uma crise sem precedente no sistema prisional gaúcho no âmbito da Vara de Execuções Penais de Porto Alegre. Além da notória crise do regime semiaberto e aberto, no regime fechado, verifico que a demolição da Cadeia Pública de Porto Alegre agravou a situação das Casas Prisionais fiscalizadas por esta VEC, tanto na superlotação, como nas condições de cumprimento de pena. 



    Após o início da demolição, e depois de quase todas galerias destruídas, nenhuma nova vaga foi criada pelo Governo do Estado. Da mesma forma, as obras das Penitenciarias de Guaíba e Charqueadas, supostas vagas para sanar a demolição, também não foram concluídas. As únicas “vagas” até o momento foram as autorizações judiciais de aumento de tetos de Casas Prisionais já superlotadas:



    i) ocupação de duas galerias cada vez mais superlotadas na Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ); ii) ocupação de uma galeria na Penitenciária Estadual Montenegro (PMM); iii) ocupação de galerias na Penitenciária Estadual Sapucaia (PESS), recém-inaugurada, e ainda com presos indevidos da 1ª VEC, ressaltando que todas Casas Prisionais acima são pertencentes à VEC/Novo Hamburgo; iv) ocupação Penitenciária Estadual de Canoas, com presos oriundos da Cadeia Pública; v) o aumento de teto prisional da Penitenciária Estadual de Charqueadas; vi) o aumento de teto prisional da Penitenciária Estadual Modulada de Charqueadas vii) o aumento de teto prisional da Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos. 



    Vale registrar que mesmo com o aumento expressivo de apenados recolhidos nestas Casas Prisionais, o número de Policiais Penais, já escasso em todas unidades, não cresceu, dificultando as rotinas dos estabelecimentos, como movimentação interna e atendimentos diversos. Da mesma forma, o atendimento de saúde e assistência social, já muito precários, ficaram ainda mais deficientes . Asituação piora com o começo do frio no Estado e o aumento da umidade, com apenados dormindo no chão, com um colchão e uma manta, muitas vezes cedido pelas famílias. 



    O agravamento da crise demanda resposta do Judiciário, não somente na autorização de aumento de teto prisional ou arranjo de recolhimentos indevidos mediante vaga com a VEC de Novo Hamburgo. Verifico que o “numerus clausus” preventivo, já flexibilizado em diversas Casas Prisionais, não está sendo suficiente para sanar os problemas. 



    Ante o exposto, entendo que a saída para minimizar a superlotação carcerária é a utilização do princípio do “numer us clausus” de maneira progressiva, antecipando as progressões de regime e livramentos condicionais do regime fechado, observada a competência de jurisdição da 1ª Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre. 



    Isto posto, e por entender e com base no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, e tendo em vista estar preenchido o requisito subjetivo necessário para a progressão de regime carcerário, devidamente comprovado pelos documentos acostados, defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto, DE FORMA ANTECIPADA. 



    Retifique-se o RSPE, inclusive a data base para o dia do implemento, quando implementado.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público (Doc. 28).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 46).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPRS alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II e XLVI, da CF/1988 (Doc. 9). 



    Nas razões recursais, aduz que “as instâncias ordinárias deixaram de observar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 564 , que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois, como já salientado, se trata decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto” (Doc. 58, fl. 5). 



    Sustenta que “sentenciados com histórico de prática de faltas graves, com elevado saldo de pena ou cujos registros indiquem, pela natureza do crime ou forma de cometimento, maior periculosidade, não são merecedores do benefício, devendo ocupar as vagas geradas pela saída dos menos perigosos” (Doc. 58, fl. 17). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para cassar a prisão domiciliar concedida ao apenado quando da progressão do regime fechado para o semiaberto” (Doc. 58, fl. 18). 



    Em juízo de retratação, o TJRS manteve o acórdão (Doc. 83).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 97).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 59), o qual foi admitido na origem (Doc. 99). 



    O Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro deu parcial provimento ao Recurso Especial “para determinar que o Juízo da execução reavalie a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica à luz dos critérios estabelecidos na Súmula Vinculante n. 56, bem como no julgamento do Tema n. 423/STF e do Tema n. 993/STJ, verificando a possibilidade de adoção prévia das providências neles indicadas, salvo se já houver sido regularizada a situação das vagas no presídio local e o apenado estiver custodiado no regime adequado”(Doc. 115).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça determinou que o Juízo da execução reavaliasse a concessão do benefício da prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao ora recorrido à luz dos critérios estabelecidos na Súmula Vinculante 56, bem como no julgamento dos Temas 423/STF e do Tema 993/STJ.



    Reproduzo, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão (Doc. 115, fls. 10-11):



    Contudo, no que tange à concessão antecipada de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, merece provimento o recurso.



    Em conformidade com a Súmula Vinculante n. 56, firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a inexistência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime determinado no título condenatório ou decorrente de progressão de regime permite ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, observados os parâmetros fixados no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320/RS (Tema n. 423/STF). 



    No mesmo sentido, transcrevo a tese firmada no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.710.674/MG e n. 1.710.893/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 993/STJ):



    [...]



    No caso sob exame, as instâncias ordinárias, embora tenham registrado a insuficiência de vagas para o cumprimento de pena no regime semiaberto, não individualizaram a tentativa de adoção das referidas providências previamente à determinação do ingresso prematuro do recorrido em prisão domiciliar.



    Evidente, assim, que o objeto do presente recurso encontra-se prejudicado.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no seu julgamento, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o Agravo em Recurso Extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente